Tribunal: STJ
Processo: 0015040-57.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068020 - PE(2026/0015040-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE MATHEUS DANTAS DE AQUINO (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E
RECURSOS PRÓPRIOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.

NÃO
CONHECIMENTO
DO
.

WRIT
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus, com fundamento no princípio da unirrecorribilidade,
impetrado em favor de condenado pelos crimes previstos no
§§ 2o, II e V, e 2o-
art. 157,
A, I, do Código Penal, e
o, § 2o, da
cuja condenação foi
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
mantida pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
corpus impetrado concomitantemente à interposição de recursos próprios (agravos em
recurso especial e extraordinário) contra o mesmo acórdão, com idêntica causa de
pedir, à luz do princípio da unirrecorribilidade e da vedação à subversão do sistema
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão julgador reafirma a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal e
no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o habeas corpus não pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso próprio, circunstância que, em regra, impede o
conhecimento da impetração.
4. Constatada a interposição de agravos em recurso especial e extraordinário contra o
mesmo acórdão impugnado no habeas corpus, veiculando a mesma controvérsia,
conclui-se que a tramitação simultânea do
e dos recursos próprios configura
writ
violação ao princípio da unirrecorribilidade e indevida subversão do sistema recursal.
Documento eletrônico VDA56108526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cfecd635-368d-4ff4-bd69-ab0ced100468

5. À vista dessa duplicidade de meios de impugnação, mantém-se o não conhecimento
do habeas corpus, inexistindo constrangimento ilegal evidente que justifique a
concessão da ordem de ofício.
6. Diante da ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, o agravo regimental é desprovido, preservando-se integralmente
o entendimento anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se o não
conhecimento do habeas corpus por violação ao princípio da unirrecorribilidade.
Tese de julgamento:
1. É inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado simultaneamente à
interposição de recursos próprios contra o mesmo acórdão e com idêntica causa de
pedir, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e de subversão do
sistema recursal.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça sobre a vedação à tramitação simultânea de habeas corpus e recurso próprio
contra o mesmo ato judicial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cfecd635-368d-4ff4-bd69-ab0ced100468

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068020 - PE(2026/0015040-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE MATHEUS DANTAS DE AQUINO (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E
RECURSOS PRÓPRIOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.

NÃO
CONHECIMENTO
DO
.

WRIT
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus, com fundamento no princípio da unirrecorribilidade,
impetrado em favor de condenado pelos crimes previstos no
§§ 2o, II e V, e 2o-
art. 157,
A, I, do Código Penal, e
o, § 2o, da
cuja condenação foi
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
mantida pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
corpus impetrado concomitantemente à interposição de recursos próprios (agravos em
recurso especial e extraordinário) contra o mesmo acórdão, com idêntica causa de
pedir, à luz do princípio da unirrecorribilidade e da vedação à subversão do sistema
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão julgador reafirma a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal e
no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o habeas corpus não pode ser
Documento eletrônico VDA55840835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: b09d3c6b-6da0-4c11-909e-33b92c240bc8

utilizado como sucedâneo de recurso próprio, circunstância que, em regra, impede o
conhecimento da impetração.
4. Constatada a interposição de agravos em recurso especial e extraordinário contra o
mesmo acórdão impugnado no habeas corpus, veiculando a mesma controvérsia,
conclui-se que a tramitação simultânea do
e dos recursos próprios configura
writ
violação ao princípio da unirrecorribilidade e indevida subversão do sistema recursal.
5. À vista dessa duplicidade de meios de impugnação, mantém-se o não conhecimento
do habeas corpus, inexistindo constrangimento ilegal evidente que justifique a
concessão da ordem de ofício.
6. Diante da ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, o agravo regimental é desprovido, preservando-se integralmente
o entendimento anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se o não
conhecimento do habeas corpus por violação ao princípio da unirrecorribilidade.
Tese de julgamento:
1. É inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado simultaneamente à
interposição de recursos próprios contra o mesmo acórdão e com idêntica causa de
pedir, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e de subversão do
sistema recursal.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça sobre a vedação à tramitação simultânea de habeas corpus e recurso próprio
contra o mesmo ato judicial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JOSE MATHEUS DANTAS DE
AQUINO contra a decisão de fls.
não conhecendo do presente
223/232,
habeas corpus
com fundamento na prevalência do princípio da unirrecorribilidade.
Em suas razões o agravante assevera que "a pendência de julgamento de
Agravo em Recurso Especial (AREsp) ou Recurso Especial (REsp) não retira do STJ a
(fl. 239).
competência para analisar ilegalidades no mérito da impetração”
Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental, para conceder a ordem pleiteada nos termos da inicial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55840835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: b09d3c6b-6da0-4c11-909e-33b92c240bc8

VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
propósito, confira-se o seu teor:

"Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de JOSE MATHEUS DANTAS DE
AQUINO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO no julgamento
da Apelação Criminal n. 0000-45.2020.8.17.0110.
Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau
condenou o paciente pela prática dos delitos tipificados
nos arts. 157, §§ 2o, II e V, e 2o-A, I, do Código Penal, e 2o,
§ 2o, da Lei n. 12.850/2013.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação
interposta pela defesa, corrigindo, de ofício, erro material
na sentença, reduzindo a pena para 21 anos e 20 dias de
reclusão, inicialmente no regime fechado, mais o
pagamento de 357 dias-multa, nos termos do acórdão
assim ementado (fls.
):
80/82

"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO.
ROUBOS
TRIPLAMENTE
MAJORADOS.
CRIMES
CONTINUADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 157, §2°,
INCISOS II E V E §2°-A, INCISO I,
CP E
o,
C/C ART. 71,
ART 2
§2° DA LEI ?
). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
12.850/13
INICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO
DO CPP PARA A VALIDADE E EFICÁCIA DA
ART. 41
DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DE LAUDO PERICIAL POR QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO GERA
NULIDADE AUTOMÁTICA DA PROVA. LAUDO PERICIAL
ANALISADO EM CONJUNTO COM OUTRAS PROVAS.
PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE
PROVAS DOCUMENTAIS E DA QUEBRA DE SIGILO
TELEFÔNICO COLETIVO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA
PRODUÇÃO DA PROVA. RESPEITO AOS REQUISITOS
LEGAIS.
PRELIMINAR
REJEITADA.
MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELO
VASTO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
INCABÍVEL
ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS AUTORIZAM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA.
PATAMAR
DE
AUMENTO.
NÚMERO
DE
CRIMES
COMETIDOS PERMITEM A FRAÇÃO ESTABELECIDA EM 1/4
(UM QUARTO). PRECEDENTES STJ. MANUTENÇÃO DAS
PENAS DOS RÉUS ALEX DE MORAIS VIDAL E MARCOS
JOSÉ VIDAL DE MORAIS, EM RELAÇÃO AO CRIME DO
§2°, INCISOS NEVE §2°-A,
ART. 157,
INCISO I DO CP EM 18
(DEZOITO) ANOS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 428
(QUATROCENTOS
E
VINTE
E
OITO)
DIAS-MULTA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL EM
RELAÇÃO A PENA DO CRIME DO
o, §2° DA LEI ?
ART. 2
CONSEQÜENTE
12.850/13.
REDUÇÃO DA REPRIMENDA de
09 (NOVE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE
RECLUSÃO E 150 (CENTO E CINQÜENTA) DIAS-MULTA
PARA 06 (SEIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 26 (VINTE E
SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 104 (CENTO E QUATRO) DIAS-
Documento eletrônico VDA55840835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: b09d3c6b-6da0-4c11-909e-33b92c240bc8

MULTA. MANUTENÇÃO DAS PENAS DOS RÉUS EDSON
MARIANO DE OLIVEIRA, ALISON MARCOS DA SILVA E
JOSÉ MATHEUS DANTAS DE AQUINO, EM RELAÇÃO AO
CRIME DO
§2°, INCISOS NEVE §2°-A,
ART. 157,
INCISO I DO
CP EM 15 (QUINZE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ)
DIAS DE RECLUSÃO E 268 (DUZENTOS E SESSENTA E
OITO) DIAS-MULTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE
ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO A PENA DO CRIME DO
o, §2° DA LEI ?
CONSEQÜENTE
ART. 2
12.850/13.
REDUÇÃO
DA REPRIMENDA de 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO)
MESES DE RECLUSÃO E 129 (CENTO E VINTE E NOVE)
DIAS-MULTA PARA 05 (CINCO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E
10 (DEZ) DE RECLUSÃO E 89 (OITENTA E NOVE) DIAS-
MULTA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA
GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DAS
EXECUÇÕES
PENAIS.
RECURSOS
DEFENSIVOS
IMPROVIDOS. DE OFÍCIO, REDUÇÃO DAS PENAS
DEFINITIVAS DOS RÉUS ALEX DE MORAIS VIDAL E
MARCOS JOSÉ VIDAL DE MORAIS DE 27 (VINTE E SETE)
ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E
578 (QUINHENTOS E SETENTA E OITO) DIAS-MULTA PARA
24 (VINTE E QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 16
(DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 532 (QUINHENTOS E
TRINTA E DOIS) DIAS-MULTA E DOS RÉUS EDSON
MARIANO DE OLIVEIRA, ALISON MARCOS DA SILVA E
JOSÉ MATHEUS DANTAS DE AQUINO DE 23 (VINTE E
TRÊS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE
RECLUSÃO E 397 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE) DIAS-
MULTA PARA 21 (VINTE E UM) ANOS E 20 (VINTE) DIAS DE
RECLUSÃO E 357 (TREZENTOS E CINQÜENTA E SETE)
DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Analisando a denúncia,
devidamente recebida pelo juízo a quo, verifica-se a presença
de todos os requisitos estabelecidos no
do CPP,
art. 41
essenciais para a validade e eficácia da inicial contestada, não
havendo que se falar em inépcia da denúncia que resulte em
prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado. Preliminar
rejeitada. II - O
-C do CPP estabeleceu o perito oficial
art. 158
como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios, não
havendo, entretanto, que se falar em exclusividade. O Superior
Tribunal de Justiça sustenta que eventuais irregularidades
constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo
magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a
fim de aferir se a prova é confiável, não resultando em uma
nulidade automática da prova. In casu, o laudo pericial foi
analisado em conjunto com outras provas colhidas ao longo do
processo. Preliminar rejeitada. III - Os dados meramente
cadastrais, bem como aqueles imprescindíveis à persecução
penal, inserem-se no conjunto de informações que podem ser
exigidas pela autoridade de Polícia Judiciária, mesmo sem
ordem judicial, em razão de seu poder geral de requisição. No
mesmo sentido, inexiste nulidade por ausência de laudo pericial
em relação a conteúdo extraído de celular apreendido pela
autoridade policial. A referida extração do conteúdo além de ter
sido deferida pelo juízo a quo, resultou em um relatório
elaborado pela polícia civil, que não se enquadra no conceito de
prova pericial, dispensando a formalidade contida no artigo 159
do CPP. E ainda, não foi apontado, de forma objetiva pela
defesa, nenhum indício de fraude ou adulteração no conteúdo
coletado no aparelho celular capaz de torná-lo imprestável.
Documento eletrônico VDA55840835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: b09d3c6b-6da0-4c11-909e-33b92c240bc8

Provas consideradas lícitas. A decisão judicial que autorizou a
quebra de sigilo de dados telefônicos respeitou os requisitos
legais e foi devidamente motivada pelo magistrado a quo, em
face da imprescindibilidade para elucidação dos fatos,
especialmente se levada em conta a complexidade das ações
criminosas investigadas, em face do número e da gravidade das
infrações penais a serem apuradas, além da presença de
indícios razoáveis de autoria. Preliminares rejeitadas. IV -
Mérito. O decisum condenatório foi fundamentado nos
depoimentos das vítimas, associados ao vasto material
apreendido nas residências dos recorrentes, objetos esses que
as vítimas descreveram, ao serem ouvidas, como sendo
utilizados nas ações criminosas, quais sejam: toucas bala
clavas (ninjas) pretas, coletes balísticos, luvas, roupas de
manga longa cor preta e blusões com capuz, armamento com
munições de calibres diversos, quais sejam pistolas e
espingarda calibre 12. Também restaram evidenciados que as
linhas telefônicas dos réus, ou de seus familiares, se vincularam
a aparelhos celulares subtraídos das vítimas, além de haver
registros nas Estações Rádio-Base (ERBS) mostrando a
localização dessas linhas telefônicas dos réus próximas aos
locais dos crimes, nos dias dos fatos delituosos. E ainda,
contrariando os relatos dos réus que disseram que não
praticamente não se conheciam, foi demonstrado haver
ligações telefônicas e trocas de áudios constantes entre eles,
no período em que estavam acontecendo os roubos (abril a
junho de 2020). Assim, demonstrou-se a participação de cada
um dos integrantes da organização criminosa com intuito de
praticar crimes patrimoniais, bem como a ampla demonstração
de vínculo existente entre os apelantes. V - Dosimetria. A lei
penal reservou ao juiz certa margem de discricionariedade, a
fim de que a sanção aplicada seja necessária e suficiente para
a reprovação e prevenção do crime. In casu, o juiz sentenciante
considerou
corretamente
como
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis para todos os recorrentes as circunstâncias e as
conseqüências do crime. Para os corréus ALEX DE MORAIS
VIDAL e MARCOS JOSÉ VIDAL DE MORAIS, em relação ao
§2°, incisos II e V e §2°-A, inciso I, do CP manutenção
art. 157,
da pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 97 (noventa e sete) dias-multa. Na segunda fase, ratificação
da pena intermediária de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 155 (cento e cinqüenta e cinco) dias-multa. Na
terceira fase, em face das majorantes, elevação do quantum
para 14 (catorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa. Para o
crime continuado, a fração de aumento
(um quarto)
de1/4
encontra-se justificado em razão da quantidade de infrações
cometidas (quatro vezes) elevando a pena para 18 (dezoito)
anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 428 (quatrocentos e vinte e
oito) dias-multa. Quanto ao crime do
o, §2° da Lei n°
art. 2
de ofício, corrijo um erro meramente material e
12.850/13,
reduzo a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de
reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa para 04 (quatro) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-
multa. Na segunda fase, ratificação do aumento para 05 (cinco)
anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-
multa. Na terceira fase, em face da majorante, elevação do
quantum para 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis)
dias de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa. Em face do
concurso material de crimes, fica estabelecida a pena
Documento eletrônico VDA55840835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: b09d3c6b-6da0-4c11-909e-33b92c240bc8

definitiva de 21 (vinte e um) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e
357 (trezentos e cinqüenta e sete) dias-multa. VI - Dosimetria.
Para os corréus EDSON MARIANO DE OLIVEIRA, ALISON
MARCOS DA SILVA e JOSÉ MATHEUS DANTAS DE AQUINO,
em relação ao
§2°, incisos II e V e §2°-A, inciso I do
art. 157,
CP manutenção da pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias- multa. Na
segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira
fase, em face das majorantes, elevação do quantum para 12
(doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 215
(duzentos e quinze) dias-multa. Para o crime continuado, a
fração de aumento
(um quarto) encontra-se
de1/4
justificado em
razão da quantidade de infrações cometidas (quatro vezes)
elevando a pena para 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10
(dez) dias de reclusão e 268 (duzentos e sessenta e oito) dias-
multa. Quanto ao crime do
o, §2° da Lei n°
de
art. 2
12.850/13,
ofício, corrijo um erro meramente material e reduzo a pena-base
de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 97 (noventa e
sete) dias-multa para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa. Na segunda fase,
ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, em face da
majorante, elevação do quantum para 05 (cinco) anos, 09
(nove) meses e 10 (dez) de reclusão e 89 (oitenta e nove) dias-
multa. Em face do concurso material de crimes, fica
estabelecida a pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos, 09
(nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 532
(quinhentos e trinta e dois) dias-multa. VII - Não pode ser
acolhido o pedido da defesa de concessão dos benefícios da
justiça gratuita para não pagamento das custas judiciais, uma
vez que essa condenação é uma imposição legal estabelecida
no
do CPP. A
art. 804
suspensão do referido pagamento,
entretanto, pode ser concedida ao réu na fase de execução do
julgado. VIII - Recursos defensivos improvidos. De ofício,
redução das penas definitivas aplicadas, individualmente, a
ALEX DE MORAIS VIDAL e MARCOS JOSÉ VIDAL DE
MORAIS de 27 (vinte e sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão e 578 (quinhentos e setenta e oito) dias-multa
para 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis)
dias de reclusão e 532 (quinhentos e trinta e dois) dias-multa e
EDSON MARIANO DE OLIVEIRA, ALISON MARCOS DA
SILVA e JOSÉ MATHEUS DANTAS DE AQUINO de 23 (vinte e
três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 397
(trezentos e noventa e sete) dias-multa para 21 (vinte e um)
anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 357 (trezentos e cinqüenta
e sete) dias-multa."

No presente writ, o impetrante sustenta a nulidade
da condenação por quebra da cadeia de custódia do
Laudo Pericial de Comparação Balística n. 25.941/2020,
afirmando que os projéteis comparados teriam sido
entregues por terceiro interessado à autoridade policial, em
desconformidade com os arts. 6o, 158-A, 158-C e 158-D do
Código de Processo Penal, sendo a prova ilícita nos
termos do
do CPP.
art. 157
Afirma que a sentença e o acórdão teriam valorado
elementos colhidos na fase inquisitorial, em detrimento das
provas produzidas em juízo, em afronta ao
do
art. 155
CPP, mantendo a condenação sem observar as regras da
cadeia de custódia e o contraditório judicial.
Argumenta violação ao
do Código Penal na
art. 59
fixação da pena-base, por desvaloração indevida das
circunstâncias do crime (presença de criança) e das
Documento eletrônico VDA55840835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: b09d3c6b-6da0-4c11-909e-33b92c240bc8

consequências (não restituição dos bens), tese que teria
sido repelida pelo Tribunal de origem.
Ressalta ausência de fundamentação para a fração
de aumento de
aplicada pelo
do Código Penal
1/4
art. 71
(crime continuado), defendendo que, sem motivação
concreta, deveria ter sido adotada a fração mínima de 1/6.
Requer, liminarmente e no mérito, que seja
reconhecida a nulidade da sentença e do acórdão, com a
concessão de liberdade ao paciente, ou a revisão da
dosimetria da pena.
Indeferido o pedido liminar (fls.
) e
138/139
prestadas as informações pela autoridade coatora (fls.
e
), o Ministério Público Federal opinou
146/147
148/209
pelo não conhecimento do mandamus e, subsidiariamente,
pela denegação da ordem (fls.
).
211/218
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de habeas corpus, substitutivo
de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de
Justiça - STJ. Contudo, razoável o processamento do feito
para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.
A consulta realizada na página eletrônica do
Tribunal a quo noticiam que a defesa interpôs agravos em
recurso especial e extraordinário em face da inadmissão
de inconformismo contra o acórdão ora impugnado,
circunstância que impede o seguimento deste habeas
corpus, ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade.
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
Corte Superior, é inviável o conhecimento de habeas
corpus impetrado concomitantemente com o recurso
próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de
violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais.
A propósito, os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. RECURSO NÃO
CONHECIDO. MERA REITERAÇÃO DO HC 837.242/SP.
PENDÊNCIA
DE
JULGAMENTO
DO
REGIMENTAL.
IRRELEVÂNCIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A pendência do julgamento do agravo regimental interposto
contra a decisão proferida no Habeas Corpus n. 837.242/SP
não tem o condão de descaracterizar a constatação de que o
presente recurso se trata de mera reiteração. De fato, a
reiteração se verifica pela repetição dos pedidos e a indicação
do mesmo ato coator - Habeas Corpus no 2061064-74-
23.2022.8.26.0000. Dessa forma, não é possível conhecer do
recurso em habeas corpus.
- "O fato de a defesa haver buscado, por dois meios distintos -
habeas corpus autônomo (já conhecido e denegado, repita-se)
e posterior recurso especial - obter manifestação desta Corte
Superior sobre a mesma tese, evidencia abuso do direito de
litigar, o que acarreta um desnecessário gasto de recursos
humanos e uma odiosa perda de tempo do órgão judicante, que
já se vê sobrecarregado pela grande quantidade de feitos
distribuídos e julgados diariamente."
Documento eletrônico VDA55840835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: b09d3c6b-6da0-4c11-909e-33b92c240bc8

(AgRg no
relator Ministro Rogerio
REsp n. 2.025.772/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
).
26/4/2023.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
184.017/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
)
13/9/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
PRISÃO
DOMICILIAR.
FILHA
MENOR. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS
CORRÉUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXCESSO DE
PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO
FEITO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. NEGATIVA
DE AUTORIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de
ser mantida a decisão vergastada por seus próprios
fundamentos.
2. As questões relativas aos requisitos da prisão preventiva,
ausência de contemporaneidade da prisão, prisão domiciliar e
extensão de benefícios concedidos aos corréus já foram
devidamente analisadas por esta Corte, nos autos do RHC n.
interposto pelo ora recorrente, impugnando a
183.547/RS,
mesma decisão de prisão preventiva, decretada nos autos da
Ação Penal n.
tendo o recurso
5009110-02.2022.8.21.0132/RS,
sido desprovido por decisão prolatada em 22/8/2023,
configurando, portanto, reiteração de pedido, sendo inviável o
seu enfrentamento por mais uma vez, visto que se cuida de
matéria julgada.
3. A "aferição do excesso de prazo reclama a observância da
garantia da duração razoável do processo, prevista no
o,
art. 5
LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não
se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao
contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser
sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as
peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como
quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação
penal" (AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro
818.875/MS,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe de
)
28/9/2023.
4. No caso em exame, embora o agravante esteja preso
cautelarmente desde
as peculiaridades do caso
21/12/2022,
demonstram a complexidade do processo, tendo em vista o
vulto da organização criminosa investigada, a pluralidade de
réus (mais de 40 investigados) com representantes distintos e a
necessidade de realização de inúmeras diligências, bem como
a apreciação de diversos pedidos formulados pelas defesas dos
réus. Outrossim, a denúncia já foi oferecida e o feito está em
fase de notificação dos réus para a apresentação de defesa.
5. De outro lado, "em razão da exigência de revolvimento do
conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, não
é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e
Documento eletrônico VDA55840835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: b09d3c6b-6da0-4c11-909e-33b92c240bc8

da existência de prova robusta da materialidade delitiva" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
837.182/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
183.090/RS,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
13/11/2023,
16/11/2023.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. RECURSO NÃO
CONHECIDO. MERA REITERAÇÃO DO HC 837.242/SP.
PENDÊNCIA
DE
JULGAMENTO
DO
REGIMENTAL.
IRRELEVÂNCIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A pendência do julgamento do agravo regimental interposto
contra a decisão proferida no Habeas Corpus n. 837.242/SP
não tem o condão de descaracterizar a constatação de que o
presente recurso se trata de mera reiteração. De fato, a
reiteração se verifica pela repetição dos pedidos e a indicação
do mesmo ato coator - Habeas Corpus no 2061064-74-
23.2022.8.26.0000. Dessa forma, não é possível conhecer do
recurso em habeas corpus.
- "O fato de a defesa haver buscado, por dois meios distintos -
habeas corpus autônomo (já conhecido e denegado, repita-se)
e posterior recurso especial - obter manifestação desta Corte
Superior sobre a mesma tese, evidencia abuso do direito de
litigar, o que acarreta um desnecessário gasto de recursos
humanos e uma odiosa perda de tempo do órgão judicante, que
já se vê sobrecarregado pela grande quantidade de feitos
distribuídos e julgados diariamente."
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
REsp n. 2.025.772/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
).
26/4/2023.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
184.017/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
)
13/9/2023.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. 1.
IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA À INTERPOSIÇÃO DE ARESP.
TEMAS ALBERGADOS PELO RECURSO PRÓPRIO. MERA
REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
WRIT. 2. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 3. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A defesa interpôs anteriormente perante esta Corte Superior
o Agravo em Recurso Especial n.
pelo mesmo
2.424.401/DF,
causídico, em benefício do ora paciente, impugnando o mesmo
acórdão, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na
mesma causa de pedir. Em
o agravo foi conhecido
3/10/2023,
para negar provimento ao recurso especial.
- Constata-se, assim, que o presente mandamus é mera
reiteração do recurso próprio já interposto e examinado, motivo
pelo qual não é possível conhecer da impetração. De fato, é
"assente nesta eg. Corte que 'Não se conhece de habeas
corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em
recurso anteriormente interposto' (AgRg no HC n. 403.778/CE,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017)
". (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
678.732/SP,
Documento eletrônico VDA55840835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: b09d3c6b-6da0-4c11-909e-33b92c240bc8

(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
5/10/2021,
8/10/2021.
2. A utilização simultânea do habeas corpus e do recurso
apropriado revela manifesta subversão do sistema recursal e a
violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais, o que, igualmente, impede o conhecimento do
presente habeas corpus. Com efeito, "a jurisprudência desta
Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e
habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de
violação do princípio da unirrecorribilidade".
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
823.337/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
21/8/2023.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
864.456/DF,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
)
19/12/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
AJUIZAMENTO DO WRIT SIMULTÂNEO À INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
ESTRATÉGIA
PROCESSUAL.
OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. "[o] ajuizamento simultâneo do writ com interposição de
recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso
dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e
de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte
optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as
consequências de sua escolha" (AgRg no HC n. 589.923/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe
.
1/4/2022)
2. A defesa alega que não houve pronunciamento pela instância
anterior de nova prova trazida aos autos quando da interposição
do recurso de apelação. No entanto, tal suposta omissão pela
Corte estadual não foi devidamente comprovada neste writ,
uma vez que não foi juntada cópia das razões do apelo para
verificação do que foi pleiteado pela defesa, tampouco de
eventuais embargos de declaração impugnando o acórdão
recorrido neste ponto.
3. O que é possível inferir do presente mandamus - instruído
pela própria defesa - é que a tese de ilegalidade por falta de
apreciação da nova prova não foi analisada pela Corte de
origem por não foi alegada no recurso. Tampouco se sabe se
foi interposto embargos de declaração, recurso próprio para
sanar eventuais omissões, contradições e obscuridades de
decisões judiciais.
4. Assim, do que consta nos autos, a tese não foi objeto de
análise pelo Tribunal estadual, o que impede sua apreciação
por esta Corte Superior, sob pena de supressão indevida de
instância.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
720.421/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/10/2022,
3/11/2022.

Ante o exposto, com fundamento no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ,
não conheço do presente habeas corpus.
Publique-se.
Intimem-se."

Documento eletrônico VDA55840835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: b09d3c6b-6da0-4c11-909e-33b92c240bc8

Conforme já ressaltado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte
Superior, é inviável o conhecimento de
impetrado concomitantemente
habeas corpus
com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental no
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55840835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:47
Código de Controle do Documento: b09d3c6b-6da0-4c11-909e-33b92c240bc8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.068.020 / PE
Número Registro: 2026/0015040-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007744520208170110 7744520208170110
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON DIEGO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: JOSE MATHEUS DANTAS DE AQUINO (PRESO)
CORRÉU
: ALEX DE MORAIS VIDAL
CORRÉU
: MARCOS JOSE VIDAL DE MORAIS
CORRÉU
: EDSON MARIANO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALISON MARCOS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE MATHEUS DANTAS DE AQUINO (PRESO)
ADVOGADO : ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56083021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:25
Código de Controle do Documento: 2f30ec82-78f2-4acb-923a-6b03ffa1be4c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:25
Código de Controle do Documento: 2f30ec82-78f2-4acb-923a-6b03ffa1be4c